Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-28.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004130-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCINDO DE LIMA COUTINHO - CPF: 411.666.479-00 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATOS RURAIS. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de oito contratos de crédito rural, obstar atos executórios e vedar a inscrição do nome do devedor e avalistas em cadastros de inadimplentes, em ação declaratória de modificação de cronograma de pagamento movida por produtor rural que alegou comprometimento da capacidade de pagamento por fatores climáticos e econômicos adversos.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recusa administrativa formal configura falta de interesse processual; (ii) analisar a idoneidade do laudo técnico apresentado para fins de tutela de urgência; (iii) examinar a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso concreto; e (iv) determinar se o precedente do REsp 1.061.530/RS exige depósito ou caução para suspensão de negativação em crédito rural.

III. Razões de decidir

3. A inércia qualificada da instituição financeira por lapso temporal razoável após notificação extrajudicial configura recusa tácita, legitimando o acesso ao Poder Judiciário sem violação ao direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. O laudo técnico subscrito por profissional habilitada, ainda que unilateral, constitui prova suficiente em sede de cognição sumária para demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessária auditoria contábil completa que anteciparia o mérito e esvaziaria a utilidade da tutela de urgência.

5. A Súmula 298 do STJ estabelece sistema normativo protetivo da atividade agrícola, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito subjetivo ao alongamento quando presentes indícios de enquadramento nas hipóteses legais de prorrogação por fatores adversos.

6. O precedente do REsp 1.061.530/RS não se aplica ao crédito rural por ter sido gestado no contexto de contratos bancários comuns regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo imperiosa a técnica da distinção para preservar a especialidade da matéria agrícola.

7. A ponderação de interesses revela prevalência da proteção ao produtor rural, cujo prejuízo pela retomada da cobrança seria de difícil reparação e comprometeria a continuidade da atividade essencial, enquanto o banco possui garantias reais que asseguram o crédito de forma reversível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia da instituição financeira por prazo razoável após notificação extrajudicial para alongamento de dívida rural configura recusa tácita suficiente para legitimar o interesse de agir. 2. O laudo técnico subscrito por profissional habilitado constitui prova adequada em sede de tutela de urgência para demonstrar frustração de safra por fatores adversos, dispensando-se auditoria contábil exaustiva. 3. A Súmula 298 do STJ consagra direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida quando presentes os requisitos legais, autorizando a suspensão da exigibilidade em juízo de probabilidade. 4. O precedente do REsp 1.061.530/RS não se aplica ao crédito rural, que possui regime jurídico especial de proteção à atividade agrícola."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; Manual de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 298; REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); TJMT, precedentes sobre crédito rural e tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da
Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural,
que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de oito contratos de crédito rural, obstar atos executórios e vedar a inscrição do nome do autor e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes movida por
ALCINDO DE LIMA COUTINHO.

A decisão agravada (ID. 343667363) fundamentou o deferimento da medida liminar na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Considerou demonstrada a probabilidade do direito do autor, ora agravado, com base em um laudo técnico que atestaria o comprometimento de sua capacidade de pagamento em decorrência de fatores climáticos e econômicos adversos, bem como na aparente omissão da instituição financeira em analisar o pedido administrativo de prorrogação da dívida. O magistrado invocou, para tanto, o enunciado da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o alongamento da dívida rural como um direito subjetivo do devedor, e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. O perigo de dano foi vislumbrado na iminência de atos executórios e na restrição ao crédito, essenciais à continuidade da atividade produtiva. Por fim, assentou a plena reversibilidade da medida.

Em suas razões recursais (ID. 343667362), alega a ausência de prova de uma recusa administrativa formal ao pedido de prorrogação. Aduz que a mera notificação extrajudicial enviada pelo devedor, desacompanhada de prova da entrega de toda a documentação exigida para a análise técnica e de uma resposta negativa do banco, não configura o interesse processual, pois não se pode presumir a inércia ou a recusa da instituição financeira.

Defende que a prorrogação de dívidas rurais não é automática, mas condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR) e nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional. Assevera que o Agravado não apresentou provas específicas e contemporâneas das perdas alegadas, limitando-se a juntar um laudo unilateral com estimativas genéricas, sem o necessário lastro documental, contábil e individualizado por operação, o que inviabiliza a aferição da real incapacidade financeira.

Nesse diapasão, o Agravante impugna a idoneidade do laudo técnico apresentado. Aponta que o documento foi elaborado remotamente (em Londrina/PR), com base em
"relato verbal"
do próprio interessado e em dados secundários, sem vistoria
in loco

na propriedade rural situada em Mato Grosso. Sustenta que, para além de sua unilateralidade, o laudo carece da indispensável avaliação econômico-financeira exigida pelo MCR para a aferição da capacidade de pagamento, limitando-se a uma análise agronômica genérica e a sugerir um cronograma de pagamento (3 anos de carência e 10 de amortização) desprovido de individualização e de projeções técnicas aderentes a cada um dos oito contratos em discussão.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida à Súmula 298 do STJ pelo juízo
a quo
foi extensiva e equivocada. Argumenta que o enunciado sumular, impõe ao devedor o ônus de comprovar, de forma robusta, o preenchimento de todos os requisitos normativos, o que não teria ocorrido na espécie.

O Agravante invoca, também, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual a vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes exige, cumulativamente, o questionamento do débito, a aparência do bom direito fundada em jurisprudência consolidada e o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea. Afirma que a decisão agravada descurou de tais requisitos, notadamente ao não exigir qualquer contracautela do devedor.

Por fim, sustenta a ocorrência de
periculum in mora inverso
, argumentando que a manutenção da liminar, sem a devida caução, impõe um ônus desproporcional ao agente financeiro, suprimindo seu direito regular ao crédito, dificultando a gestão de risco e violando normativos prudenciais do Banco Central, ao passo que a situação do devedor seria plenamente reversível em caso de procedência final da demanda.

Com base nesses fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para restabelecer a exigibilidade das obrigações e as prerrogativas de cobrança. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja integralmente revogada a tutela de urgência concedida na origem. Subsidiariamente, pleiteia que a manutenção da medida seja condicionada à prestação de caução idônea pelo Agravado.

A tutela recursal foi indeferida no id. 343952882.

Em contraminuta (ID. 348182379),
ALCINDO DE LIMA COUTINHO
,
s
ustenta que a inércia da instituição financeira por aproximadamente dois meses após a notificação extrajudicial configura recusa tácita, legitimando o interesse de agir. Defende a higidez do laudo técnico para fins de tutela provisória, argumentando que a exigência de auditoria contábil exauriente nesta fase processual esvaziaria a utilidade da medida de urgência. No tocante ao precedente vinculante invocado pelo banco (REsp 1.061.530/RS), o recorrido argumenta sua inaplicabilidade ao caso, eis que o próprio julgado do STJ teria excepcionado as cédulas de crédito rural de seu alcance, tratando-se a lide de direito ao alongamento e não de revisão de encargos bancários comuns. Por fim, refuta a existência de perigo de dano ao banco, dado que o crédito permanece garantido por alienação fiduciária de semoventes e outros bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento
interposto por

BANCO DO BRASIL S/
A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da
Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural,
que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de oito contratos de crédito rural, obstar atos executórios e vedar a inscrição do nome do autor e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes movida por

ALCINDO DE LIMA COUTINHO.

A instituição financeira edifica sua tese recursal sobre quatro pilares principais: a ausência de recusa administrativa a configurar o interesse de agir; a inidoneidade do laudo técnico apresentado; a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso concreto por falta de provas robustas; e a necessidade de observância do precedente firmado no REsp 1.061.530/RS. Nenhum deles, contudo, ostenta a força necessária para desconstituir o provimento liminar.

Quanto à alegada
falta de interesse processual,
o argumento de que a ausência de uma recusa formal obstaria o acesso à via judicial não se sustenta.

O direito fundamental de acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, não pode ser submetido a um formalismo excessivo ou à conveniência administrativa do credor. Conforme documentado nos autos, o produtor rural notificou extrajudicialmente a instituição financeira (ID. 203654549 e ID. 203654555 – processo originário), pleiteando o alongamento da dívida.

O transcurso de um lapso temporal razoável sem qualquer manifestação conclusiva por parte do banco configura, para todos os efeitos, uma resistência à pretensão, caracterizando a recusa tácita. Exigir do devedor que aguarde indefinidamente por uma resposta que pode jamais ser formalizada equivaleria a negar-lhe, na prática, a tutela jurisdicional. A inércia qualificada do credor, diante de um pleito administrativo devidamente protocolado, legitima a provocação do Poder Judiciário.

No que tange à
qualidade da prova que embasou a decisão
, a crítica do agravante ao laudo técnico revela uma incompreensão sobre a natureza da cognição exercida em sede de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da
probabilidade do direito
, e não a certeza inequívoca que somente se alcança após a exaustiva instrução probatória.

O laudo em questão, ainda que unilateral e produzido com base em informações prestadas pelo produtor, foi subscrito por profissional tecnicamente habilitada e descreve, com plausibilidade, a ocorrência de fatores climáticos e mercadológicos adversos que teriam impactado a capacidade de pagamento. Em juízo de verossimilhança, inerente a esta fase processual, tal documento constitui indício da alegação de frustração de safra. A exigência de uma auditoria contábil completa ou de um fluxo de caixa detalhado por operação, como pretende o agravante, representaria a antecipação do próprio mérito e tornaria inócua a tutela de urgência, concebida justamente para proteger direitos em situações onde a espera pela instrução completa pode acarretar dano irreparável.

Avançando na análise, a interpretação que o agravante busca conferir à Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça é excessivamente restritiva e se afasta da finalidade teleológica do instituto do crédito rural.

O enunciado sumular, ao estabelecer que o alongamento da dívida não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor
nos termos da lei
, remete a um sistema normativo protetivo, concebido para salvaguardar a atividade agrícola, essencial à economia e à segurança alimentar do país, contra as intempéries e oscilações que lhe são inerentes.

Presentes os indícios de que o devedor se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a prorrogação – como a frustração de safra por fatores adversos, conforme sugere o laudo –, o Poder Judiciário está autorizado a intervir para assegurar o cumprimento desse direito subjetivo, suspendendo a exigibilidade da dívida enquanto se aprofunda a análise meritória. A decisão agravada, portanto, não aplicou a súmula de forma automática, mas sim ponderou os elementos iniciais e, em um juízo de probabilidade, reconheceu a plausibilidade do direito do produtor.

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural. 2.
A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento.
3. Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva." (N.U 1034063-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO MCR NÃO COMPROVADOS. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) I. Caso em exame Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado no agravo de instrumento, o qual visava determinar o imediato alongamento de operações de crédito rural e a revisão de cláusulas contratuais.IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
O deferimento de tutela recursal para alongamento de dívida de crédito rural exige prova mínima da frustração da atividade produtiva e do cumprimento dos requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural.
2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, por demandar instrução probatória, não pode ser analisada em sede de cognição sumária, sob pena de antecipação indevida do mérito." (N.U 1031373-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Resta, por fim, analisar a alegação de ofensa ao precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS. A tese de que a suspensão de negativação exige o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução não se aplica ao caso concreto, sendo imperiosa a técnica da distinção (
distinguishing
). O referido precedente vinculante foi gestado no bojo de discussões sobre contratos bancários comuns, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nos quais o devedor questiona a legalidade de cláusulas e encargos.

Ademais, a ponderação dos interesses em conflito revela o acerto da decisão de primeiro grau. De um lado, tem-se a instituição financeira, cujo prejuízo pela suspensão temporária da cobrança é eminentemente patrimonial, reversível e mitigado pela existência de garantias reais que asseguram o crédito. De outro, encontra-se o produtor rural, cuja atividade econômica e, por vezes, a própria subsistência familiar, dependem da manutenção do acesso ao crédito e da preservação de seus bens de produção. A retomada imediata da cobrança e a inscrição em cadastros restritivos poderiam gerar um dano de difícil, senão impossível, reparação, inviabilizando a continuidade da atividade agrícola. O
periculum in mora
, portanto, milita de forma muito mais intensa em favor do agravado, justificando a manutenção da medida protetiva até que o mérito da demanda seja devidamente instruído e julgado.

Ademais, a ponderação dos interesses em conflito revela o acerto da decisão de primeiro grau. De um lado, tem-se a instituição financeira, cujo prejuízo pela suspensão temporária da cobrança é eminentemente patrimonial, reversível e mitigado pela existência de garantias reais que asseguram o crédito. De outro, encontra-se o produtor rural, cuja atividade econômica e, por vezes, a própria subsistência familiar, dependem da manutenção do acesso ao crédito e da preservação de seus bens de produção. A retomada imediata da cobrança e a inscrição em cadastros restritivos poderiam gerar um dano de difícil, senão impossível, reparação, inviabilizando a continuidade da atividade agrícola. O
periculum in mora
, portanto, milita de forma muito mais intensa em favor do agravado, justificando a manutenção da medida protetiva até que o mérito da demanda seja devidamente instruído e julgado.

Nesse sentido, ausente a demonstração do primeiro requisito para concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito -, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sendo desnecessário aprofundar a análise quanto à presença do periculum in mora.

A decisão agravada, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito em razão da não comprovação do pedido administrativo formal anterior ao vencimento da primeira parcela, alinha-se à normativa específica e à jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026